Tribunal: TJSP
Processo: 1001428-26.2019.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Embargos à execução. Extinção sem resolução de mérito. Preclusão consumativa. Apelação. Recorrentes se sucederam na posição do genitor, coexecutado falecido no curso do processo. Habilitação processual que não anula os atos praticados nem conduz o processo ao início, sendo o feito retomado a partir do momento em que foi suspenso. Uma vez opostos embargos à execução anteriormente, com julgamento

Ementa:
Embargos à execução. Extinção sem resolução de mérito. Preclusão consumativa. Apelação. Recorrentes se sucederam na posição do genitor, coexecutado falecido no curso do processo. Habilitação processual que não anula os atos praticados nem conduz o processo ao início, sendo o feito retomado a partir do momento em que foi suspenso. Uma vez opostos embargos à execução anteriormente, com julgamento de mérito, descabe novo ajuizamento. Situação, porém, em que a matéria veiculada nos presentes embargos, consubstanciada em impugnação a laudo pericial, é suscetível de conhecimento. Laudo confeccionado posteriormente ao falecimento do executado sucedido. Controvérsia, aliás, que foi igualmente suscitada pelo coexecutado e está pendente de solução nos autos da execução. Contexto que justifica, com fulcro nos princípios da instrumentalidade de formas e da primazia da decisão de mérito, a conversão dos embargos à execução em impugnação. Tema de fundo deverá ser enfrentado pelo Juízo da execução oportunamente. Desfecho ora adotado a tornar prejudicada a distribuição dos ônus de sucumbência. Sentença anulada. Recurso provido, nos termos deste acórdão, com determinação.